Tribunal: TJES
Processo: 0001254-64.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001254-64.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001254-64.2024.8.08.0035

APELANTE:

KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE MACONHA EMBALADA PARA COMERCIALIZAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
500 dias-multa
, por transportar
26 buchas de maconha (31,6g)
prontas para a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com base no
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se é cabível a
desclassificação
para o crime de
porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se comprova pelo
Auto de Apreensão
e pelo
Laudo de Exame Químico Definitivo
, que atestam a natureza ilícita da substância (THC).

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, descrevem de forma coerente que o apelante transportava
26 buchas de maconha embaladas para comércio
, conduta típica de tráfico, sendo reconhecida sua validade como prova idônea pelos tribunais.

A jurisprudência admite a
palavra de policiais
como meio de prova apto à condenação quando harmônica e sem indícios de má-fé, conforme precedentes do
STJ
e do
TJES
citados no voto.

Os elementos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas — quantidade, forma de acondicionamento e local conhecido como ponto de tráfico — apontam para
finalidade mercantil
, afastando a hipótese de uso pessoal.

A negativa de interrogatório por ausência do acusado em juízo não compromete a higidez do conjunto probatório, que permaneceu consistente e suficiente para o decreto condenatório.

A dosimetria foi corretamente fixada no
mínimo legal
, sendo afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) diante de registros criminais e infracionais indicativos de
dedicação a atividades criminosas
.

O regime
semiaberto
mostra-se adequado à pena aplicada, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de policiais é prova idônea para fundamentar condenação por tráfico quando coerente, prestada sob contraditório e não infirmada por outros elementos.

Quantidade, modo de acondicionamento da droga e local da apreensão constituem critérios aptos a afastar a tese de uso pessoal e a confirmar o tráfico ilícito.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada quando os elementos constantes dos autos revelam dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º; Código Penal, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 236731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.06.2012; TJES, HC 0023943-18.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001254-64.2024.8.08.0035

APELANTE:

KHAYLAN RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. A pena foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou a denúncia que, em 27 de maio de 2024, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha, o
apelante
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
foi flagrado por policiais militares transportando, no guidão de uma bicicleta, uma sacola contendo
26 (vinte e seis) buchas de maconha
(aproximadamente 31,6 gramas), prontas para comercialização, sem autorização legal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição
do réu por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais e em estereótipos.

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, caso mantida a condenação por tráfico, a aplicação da pena mínima.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, sustentando que a autoria e materialidade estão sobejamente comprovadas.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

No mérito, a pretensão recursal de absolvição ou desclassificação não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico Definitivo, que atestou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) na substância apreendida (31,6g de maconha).

A
autoria
, embora negada pela defesa técnica, exsurge cristalina dos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

Os agentes foram uníssonos ao descrever que o
apelante
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
, ao notar a aproximação da viatura em local de intenso tráfico ("Favela do Ibes"), demonstrou nervosismo acentuado. Na abordagem, as 26 buchas de maconha foram encontradas já embaladas individualmente e prontas para a venda.

A validade do depoimento de agentes policiais como meio de prova é pacífica na jurisprudência.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC: 236731 SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, julgado em 21/06/2012).

No mesmo sentido, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
reforça que:

"A palavra dos policiais gozam de presunção de veracidade, não sendo trazido aos autos elementos que pudessem refutar suas declarações." (TJES; HC 0023943-18.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021).

Quanto ao pleito de
desclassificação para consumo pessoal
, os critérios do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas apontam para a traficância.

A quantidade de entorpecente (26 buchas), a forma de acondicionamento (embalagem típica para venda) e o local da abordagem (ponto notório de tráfico) afastam a tese de uso exclusivo.

Ressalte-se que o crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, como "transportar" ou "trazer consigo", sendo desnecessária a efetiva visualização do ato de mercancia.

A
revelia
do
apelante
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
, que não compareceu à audiência de instrução apesar de devidamente intimado, impediu seu interrogatório judicial, mas não obstou a formação de um conjunto probatório robusto e coeso pela acusação.

No que tange à
dosimetria
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 anos de reclusão
e
500 dias-multa
, considerando a primariedade técnica do
apelante
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
.

A causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º) foi corretamente afastada, pois registros criminais e infracionais do
apelante
KHAYLAN RIBEIRO BRAGA
demonstram dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

O regime inicial
semiaberto
mostra-se adequado à quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada

É como voto.